Tribunal: TJDFT
Processo: 0754462-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0754462-20.2025.8.07.0000 Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Paciente: ISAAC QUEIROZ XAVIER Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ISAAC QUEIROZ XAVIER contra r. decisão proferida pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que negou provimento ao recurso de apelação, e conheceu e acolheu dos embargos de declaração para fixar a pena definitiva em 1 (um) mês de detenção, por infração ao crime previsto no art. 180, §3o, do CP, nos autos no 0720653-46.2024.8.07.0009. Alega, em síntese, que “ausência de concessão de benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, inobstante o paciente preencha os requisitos legais,” configura constrangimento ilegal. Não há pedido de liminar, tampouco desponta dos autos a presença de seus requisitos ensejadores. Dispenso as informações, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator